Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-08.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALÍNEAS “C” E “D”. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PERSONALIDADE. DECOTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. “ITER CRIMINIS” PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, não havendo configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e que tem lastro probatório.
2. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando constatado que o crime foi praticado com dolo intenso, demonstrado pela quantidade de disparos que atingiram a vítima. Ademais, a premeditação do crime, utilizada como fundamento pela autoridade sentenciante, não compõe o tipo penal do homicídio doloso, podendo ser considerada para efeito de valoração negativa da culpabilidade e, por conseguinte, para exasperar a pena-base.
3. É entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justica que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que nao caracterize reincidência, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, como no presente caso.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenacões definitivas anteriores, alcancadas ou nao pelo periodo depurador de 5 (cinco) anos, são inserviveis para a maculacão da personalidade e da conduta social do agente.
5. Diante da pluralidade de qualificadoras, e plenamente possivel a utilizacao de uma delas para qualificar o delito e as subsequentes para exasperar a pena-base, mediante motivacao de circunstancias judiciais, ou agravar a pena intermediaria na segunda fase do criterio trifasico, quando tambem configurar agravante.
6. Não há falar que o comportamento da vítima influenciou para prática do delito, merecendo permanecer neutra essa circunstância judicial.
7. As provas acostadas aos autos revelam que o apelante chegou bem proximo a consumacao do delito, nao vindo a vitima a obito tao somente porque ela foi socorrida e levada ao hospital. Nesta diretiva, tendo o "iter criminis" sido quase todo percorrido, ficando bem proximo da consumacao, correta a fixacao do grau minimo de reducao (1/3).
8. Recurso parcimente provido.